Tribunal: TJES
Processo: 5000891-29.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-29.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISON OLIVEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL POR MERO CUMPRIMENTO PARCIAL DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000891-29.2024.8.08.0055

Recorrentes: ELISON OLIVEIRA DA SILVA e FLÁVIA LUCIA ENTRINGER DA SILVA

Recorridos: AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A e HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL POR MERO CUMPRIMENTO PARCIAL DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELISON OLIVEIRA DA SILVA e FLÁVIA LUCIA ENTRINGER DA SILVA contra a r. sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação de serviço da recorrida AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A por não repassar a informação de
checkout
do hotel em tempo hábil aos autores, fixou a indenização por danos morais em patamar que os recorrentes consideram insuficiente. Requerem a reforma parcial da sentença para majorar o valor da condenação individualmente.

2.
O caso
sub examine
versa sobre atraso e subsequente cancelamento de voo internacional (GRU-AEP), com reacomodação para o dia seguinte, alegada falha na assistência material (alimentação) e tratamento vexatório no hotel fornecido pela companhia aérea.

3.
Contrarrazões (ID 14038046) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o atraso e cancelamento de voo internacional, agravados pela falha na assistência material e pelo tratamento vexatório em hospedagem fornecida pela companhia aérea, configuram dano moral e justificam a majoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

6.
Cumpre salientar que restou incontroverso nos autos, por expressa admissão da parte primeira requerida em sua defesa, que o cancelamento do voo se deu por impedimentos operacionais. Tal cancelamento fez com que os
consumidores chegassem ao seu destino final após decorrer mais de 24 horas de atraso do horário previsto.

7.
O magistrado de origem incorreu em evidente
erro de fato
ao afirmar que o atraso do voo não ultrapassou o limite de cinco horas (ID 14038035 - Pág. 3). Conforme a documentação acostada pelos próprios recorrentes e as alegações da recorrida (ID 14037794 - Pág. 5/7, ID 14037820 - Pág. 6/7): (i) voo original: 14/03/2024 às 01h10min (AR 1247); (ii) voo reagendado: 15/03/2024 às 01h46min (AR 1247).

8.
Trata-se de hipótese que não exime a transportadora de sua responsabilidade pelos prejuízos causados aos passageiros, já que o evento, ainda que eventualmente inevitável, está inserido no escopo dos riscos da atividade desempenhada, e, portanto, não pode ser utilizado como causa excludente de responsabilidade por ser considerado caso fortuito interno.

9.
A própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso/cancelamento de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

10.
Inconteste nos autos que a requerida realocou os requerentes em novo voo, sem custos adicionais, conforme previsto pelos arts. 21, II, e 28 da Resolução 400/2016 da ANAC, contudo não trouxe aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções aos autores ou de efetivo impedimento em realocar os demandantes em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem.

11.
Nesta esteira, a cia recorrida não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar o cancelamento do voo.

12.
Ademais, a falha na prestação de serviço não se limitou ao atraso e cancelamento do voo, estendendo-se à hospedagem fornecida pela companhia aérea. Esta falha se manifestou pela assistência material inadequada, como a alegada espera de mais de 20 horas para o fornecimento do voucher de alimentação (ID 14037794 - Pág. 14). A situação foi substancialmente agravada pelo tratamento vexatório no hotel, onde os recorrentes foram compelidos ao
checkout
forçado. O descaso resta comprovado pela contradição documental: o registro de hóspede (FNRH, ID 14037805) atestava que o
checkout
deveria ser realizado apenas em 15/03/2024, às 00h00, ou seja, o hotel exigiu a saída dos consumidores antes do prazo contratado (ID 14037828 - Pág. 5), culminando na ameaça de acionamento policial.

14.
Tal conduta, envolvendo o constrangimento público e a ameaça de força policial, configura um agravamento desproporcional da falha inicial, atingindo diretamente a honra, a dignidade e a paz psíquica dos consumidores, caracterizando lesão grave aos atributos da personalidade.

15.
Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o atraso do voo e,
in casu
, entendo que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos autores.

16.
Quanto aos danos morais, consoante precedente do STJ no Resp. 1.584.465, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa,
devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.

17.
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos temas de Repercussão Geral, que atribui prevalência às Convenções Internacionais sobre o CDC, tem sua aplicação restrita aos danos materiais, não alcançando os danos morais, que devem ser regidos pela legislação consumerista.

18.
A reparação por danos morais deve ser fixada de forma a atender a sua dupla finalidade: punitiva (desestimular o fornecedor a reincidir na conduta lesiva) e compensatória (proporcionar ao ofendido uma satisfação que amenize o dano sofrido), sem gerar enriquecimento ilícito.

19.
Considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica da recorrida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente se revela justo e adequado para compensar o sofrimento e repreender o descaso demonstrado na cadeia de assistência. Tal montante está em consonância com os precedentes desta E. Turma Recursal em situações análogas de grave falha no serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para majorar o
quantum
a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante, mantendo-a incólume quanto aos demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “Manutenção de aeronave não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido.”

2. “O atraso de voo superior a vinte e quatro horas, agravado por comprovada falha no dever de assistência integral, incluindo a humilhação do consumidor em hospedagem fornecida pela aérea, configura dano moral in re ipsa, devendo o quantum indenizatório ser majorado para cumprir as finalidades punitiva e compensatória, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II; Resolução nº 400 da ANAC, arts. 21, II, e 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ no Resp. 1.584.465.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)